Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E C I S Ã O A parte autora alega que a impossibilidade de pagamento do valor da caução e requer seja expedido Ofício à 3a Vara de Sucessões de Taguatinga. Considerando que a decisão de liberação dos valores depende de ato excluído a ser tomado pelo Juízo competente, entendo que deve ser formulado pedido específico de liberação de valores para fins de pagamento da caução. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias úteis. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2021 20:10:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador